Tribunal: TJDFT
Processo: 0005732-32.2010.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO SEM APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DAS PARTES DE ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA DIRIMIR DÚVIDAS PERTINENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Viola o contraditório e o devido processo legal a extinção da execução pelo pagamento integral da dívida se exequente e executado suscitam dúvidas pertinentes sobre os cálculos elaborados pelo contador judicial.

2. O adimplemento da dívida ocorre quando, após a concordância do credor, aferir-se o pagamento da integralidade do débito. Precedente: (Acórdão n.1144110, 07087938220188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018.)

3. Se intimadas a se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 44235307, 44235308), as partes requerem o retorno dos autos ao contador para que preste esclarecimentos sobre as inconsistências observadas na planilha (ID 44235314 e 44235316), mostra-se indevida a extinção da execução pelo pagamento.

4. Existindo valores incontroversos depositados em conta judicial, recomendável que seja expedido o alvará de levantamento ao credor a fim de evitar não apenas que o devedor continue pagando juros e correção monetária, mas também as controvérsias relativas aos índices aplicados pelo Contador e a remuneração da conta judicial.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

6. Sem custas ou honorários.